Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709361-46.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: RAIA DROGASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS. PRESENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO. VALOR DA LOCAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A prova pericial foi devidamente produzida, além de ter sido oportunizado o Contraditório e Defesa de ambas as partes, de modo que inexiste cerceamento de defesa. A impugnação ao laudo faz parte do mérito da lide. 2. A possibilidade de revisão do montante devido pela locação do imóvel na Ação Renovatória tem o escopo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, porquanto ajusta o valor do aluguel ao preço de mercado, em consonância com o disposto no artigo 19 da Lei no 8.245/1991, resguardando, assim, a equivalência entre a prestação e a contraprestação devidas pelos contratantes. 2.1 Nesse contexto, para afastar as conclusões lançadas pelo expert é necessária a apresentação de elementos coerentes e robustos, a fim de justificar a descaracterização do Laudo Pericial, porquanto milita em seu favor presunção de isenção e imparcialidade. 2.2 Na situação, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer irregularidade capaz de desconstituir a prova pericial, devendo, assim, prevalecer o valor apurado pelo perito judicial, consoante jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. A fixação do valor do aluguel na Ação Renovatória cumulada com Revisional, em valor divergente daquele pleiteado na Petição Inicial não configura julgamento ultra petita. 4. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte. (AgInt no AREsp n. 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) 5. Recurso conhecido da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada, assim, deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, asseverando que o acórdão recorrido representa julgamento extra petita, pois não houve pedido da contraparte para alteração do valor do aluguel, limitando-se a requerer a renovação do contrato. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não merece trânsito o recurso quanto à apontada violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido guarda sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO QUE RESPEITOU OS LIMITES ESTABELECIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. 2. De acordo com o entendimento desta Corte, "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no REsp 1.829.793/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019). 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que, embora tenham adotado como parâmetro o valor do aluguel inicialmente fixado na ação renovatória, os executados requereram a produção de prova pericial contábil, de modo a esclarecer os valores efetivamente devidos. Por tal razão, a fixação de um valor de aluguel inferior ao que fora apontado na inicial dos embargos à execução não enseja o alegado julgamento ultra petita. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.977.755/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022). Registre-se, ademais, que a Corte Superior, no mesmo sentido do acórdão recorrido, já assentou que “não há falar em decisão extra petita ou ultra petita quando deferido pedido implícito a partir de interpretação lógico-sistemática da pretensão da parte (AgInt no REsp n. 1.965.977/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)” (REsp 1.825.406, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 6/9/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012